Tribunal: TJSP
Processo: 3004895-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - NÃO PAGAMENTO NO PRAZO ESTIPULADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – ESGOTAMENTO DO PATRIMÔNIO DA CBPM – RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO ENTE ESTATAL A QUE ESTÁ VINCULADA – NECESSIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.